Tribunal: TJMT
Processo: 1005908-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005908-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Direito de Preferência, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), K. D. MATOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.144.414/0001-73 (AGRAVANTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

K. D. MATOS & CIA LTDA - ME

AGRAVADO(s):

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ART.27, §2o-A, DA LEI N. 9.514/97 – DECISÃO QUE OPORTUNIZA AO INADIMPLENTE A CONSIGNAÇÃO DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA EXERCER SEU

DIREITO DE PREFERÊNCIA – FINALIDADE DO ATO DEVIDAMENTE ATINGIDA – DECISÃO IRRETOCÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Se a intimação de que trata o §2o-A do art.27 da Lei 9.514/1997 tem por finalidade oportunizar ao devedor fiduciante o exercício do seu direito de preferência na arrematação do bem levado a leilão extrajudicial, não há razão para desconstituir a decisão que, mesmo após a arrematação do bem por terceiro de boa-fé em leilão extrajudicial, visou justamente devolver ao mutuante, já constituído em mora, a oportunidade que lhe foi suprimida, qual seja, a de exercer o invocado direito de preferência, depositando em juízo o preço pago pelo arrematante para poder manter-se na posse do bem.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

K. D. MATOS & CIA LTDA - ME

AGRAVADO(s):

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
K. D. MATOS & CIA LTDA - ME
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade e Leilão Extrajudicial
no 1005265-64.2020.8.11.0007 movida em desfavor de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
que determinou que a parte autora fosse intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, depositar em juízo o valor de R$188.736,83, correspondente ao preço da arrematação do imóvel objeto da lide, sob pena de preclusão da arguição de violação do direito de preferência.

Relata a parte recorrente que ajuizou a ação originária objetivando a anulação da consolidação de propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária do contrato de compra e venda havido entre as partes, assim como do leilão extrajudicial do referido bem, vez que,
como bem observado pelo juízo “a quo”, o banco agravado não informou à agravante acerca dos leilões que anunciaram o imóvel, razão pela qual, a tutela foi deferida com a finalidade de a ora recorrente permanecer com a posse do imóvel até a resolução da lide.

Afirma que, depois disso, sem analisar os pedidos apresentados na contestação e na impugnação, e priorizando pedido aviado na origem pelo terceiro arrematante do imóvel, o magistrado singular proferiu a decisão ora impugnada.

Inconformada, alega que de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indispensável a intimação pessoal do devedor sobre a data e horários da realização do leilão extrajudicial, nos termos do §2o do art.27 da Lei no 9.514/97 e Decreto Lei 70/66, a fim de garantir-lhe o direito de preferência, devendo ser anulados todos os atos realizados no 1o e 2o leilão que não observaram tal requisito, e determinar a regular intimação do devedor para um novo leilão a ser marcado, para só assim dar-se continuidade ao procedimento extrajudicial de alienação.

Aduz que apesar de a lei ser clara, o juiz
a quo
estaria dificultando os atos processuais com a fixação do prazo de trinta dias para exercer o direito de preferência através do depósito em juízo do preço da arrematação, criando uma regra que não existe no mundo jurídico, não encontrando fundamento no ordenamento posto.

Assevera que, além disso, o próprio julgador de origem deferiu a tutela para manter a autora agravante na posse do imóvel até o julgamento final da lide.

Informa que tramita ainda no mesmo juízo singular uma outra ação com o mesmo objeto, qual seja, o Proc. n. 1000201-73.2020.811.0007, nos autos da qual teria realizado o depósito judicial do valor de R$33.000,00 que, acrescido do somatório das parcelas pagas no curso do contrato (R$73.017,65), haveria um pagamento total de R$ 106.017,65 (cento e seis mil, dezessete reais e sessenta e cinco centavos), suficiente para a quitação do imóvel em discussão.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 82967451.

Contrarrazões no ID. n. 86167951.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 06/11/2015 as partes firmaram
Contrato de Compra e Venda
de ID. n. 49123059 - Pág. 1/16 dos autos originais para que a agravante adquirisse o imóvel residencial de alvenaria situado

na Avenida Perimetral Rotary Internacional n. 521, município e comarca de Alta Floresta/MT, matriculado no CRI local sob o n. 27.664, no valor de R$ 100.000,00, para pagamento em 200 (duzentas) parcelas, sendo o referido bem dado em garantia fiduciária do débito.

Considerando a inadimplência da agravante, foi providenciada pelo banco credor a Notificação de ID. n. 49123060 - Pág. 1 dos autos originais, intermediada pelo 1o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta, constituindo e intimando a devedora para a purgação da mora através de seus representantes legais
Tiago Lima de Oliveira
, em 04/09/2019, e
Kenia Dias de Matos
, em 12/09/2019.

Conforme Certidão de ID. n. 49123060 - Pág. 2 dos autos originais, o prazo para purgar a mora transcorreu em 17/09/2019.

Não tendo sido purgada a mora, houve a regular consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da credora mutuante, consoante Registro R-5/27.664, ainda em 10/01/2020 (ID. n. 41143163 - Pág. 3 dos autos originais).

Na sequência, o bem foi levado a leilão extrajudicial eletrônico e devidamente arrematado por
PAULLINELI FRAGA MARTINS
em 24/09/2020, pelo preço total de R$182.500,00 (ID. n. 50704199 - Pág. 1), do qual R$164.250,00 foram transferidos ao banco credor (ID. n. 50704201 - Pág. 1) e outros R$9.125,00 destinados ao leiloeiro

(ID. n. 50704210 - Pág. 1).

Ajuizada a ação originária com o argumento de que a mutuária fiduciante, ora agravante, não foi devidamente intimada acerca das datas e horários do leilão, tal como exige o §2o-A do art.27 da Lei n. 9.514/97, e que em outra ação previamente ajuizada, nos autos da qual foi consignado em juízo a importância de R$33.000,00, foi-lhe deferida a tutela de urgência para que fosse oficiado ao CRI da respectiva matrícula para (a)
constar a existência da demanda anulatória e da ação em apenso (Revisional de Contrato no 1000201-73.2020.8.11.0007) na matrícula do imóvel objeto da lide, a fim de que não seja efetivada a sua transferência a terceiros até o deslinde final de ambas ações, e (b) que fosse a parte autora
mantida na posse do imóvel até o final da lide.

Contra tal decisão foi interposto pelo banco ora recorrido o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001067-68.2021.8.11.0000, de relatoria desta Desembargadora que, na ocasião, determinou a regularização do instrumento recursal.

Neste interregno, o arrematante
PAULLINELI FRAGA MARTINS
peticionou nos autos originários informando que, apesar de sua boa-fé, está sendo impedido de transferir a propriedade do imóvel para seu nome, pelo que pugnou ao juízo que a autora agravante fosse instada para prestar caução no prazo de 15 (quinze) dias, no valor de R$188.736,83, ou que a tutela inicialmente deferida fosse revogada.

O julgador singular proferiu então a decisão agravada contra a qual se volta a agravante pelas razões exposta no relato.

Recentemente, porém,
em consulta à ação originária (1005265-64.2020.8.11.0007) em primeiro grau, através do sistema PJE, observou-se que foi proferida nova decisão revogando aquela proferida
initio litis
, e que havia sido objeto do Agravo de Instrumento n.
1001067-68.2021.8.11.0000,
conforme transcrição abaixo:

“DECISÃO

Processo: 1005265-64.2020.8.11.0007.

REPRESENTANTE: K. D. MATOS & CIA LTDA – ME

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Vistos

Em decisão de ID50854526, diante da liminar parcialmente deferida, este juízo determinou que o autor depositasse o valor integral da arrematação do bem, para assim exercer seu direito de preferência buscado na inicial, permanecendo no imóvel até a solução da lide, ou seja, até o depósito do valor integral da arrematação.

Ficou explicitado na referida decisão que: ‘não sendo depositado o valor em juízo, fica precluso o direito de preferência que o autor poderia ter exercido no leilão, devendo o leilão ser consolidado’.

Assim, diante da falta do depósito do valor da arrematação pelo autor, DETERMINO a revogação da liminar deferida nos autos, em consequência, DETERMINO a convalidação da propriedade do imóvel (matrícula no27.664), consolidando-se o bem imóvel assim como o leilão realizado.

Portanto, o bem é de propriedade do arrematante, ora terceiro interessado, Sr. Paulinelli Fraga Martins, assim, DETERMINO a expedição de ofício ao cartório de notas e registro, para que autorize a transferência da propriedade do imóvel para o terceiro interessado Paulinelli Fraga Martins, após a baixa da AV7 na matrícula, a qual informa a existência da presente ação. Os emolumentos do cartório devem ser pagos pelo interessado.

Após o cumprimento do acima determinado, voltem-me conclusos para sentença.

Às providências, intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Alta Floresta/MT.

Antônio Fábio da Silva Marquezini

Juiz de Direito
”

Por conta disso, naquele mencionado Recurso de Agravo de instrumento foi proferida decisão monocrática reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal.

Cabe consignar que a decisão na origem revogando o
decisum
inicial que havia determinado a manutenção dos ora agravante na posse do imóvel em disputa, não interfere, necessariamente, no resultado da presente demanda.

Afinal, a revogação da decisão inicial se deu justamente pelo descumprimento, pelos ora agravantes, da decisão objeto do presente recurso, qual seja, aquela que
determinou que a parte autora fosse intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, depositar em juízo o valor de R$188.736,83, correspondente ao preço da arrematação do imóvel objeto da lide, sob pena de preclusão da arguição de violação do direito de preferência.

Com isso, conveniente e necessário o julgamento do presente recurso.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer desacerto a justificar sua revogação.

Com efeito, é bem verdade que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997.”
(AgInt no AREsp 1678642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

Todavia, não é menos verdade que
“
a forma se destina a alcançar um fim. Essa é a razão pela qual a lei regula expressamente a forma em muitos casos. Mas, não obstante expressa e não obstante violada, a finalidade em vista pela lei pode ter sido alcançada. Para a lei isso é o bastante, não havendo razão para anular-se o ato.”
(SANTOS,
Moacyr Amaral.
PRIMEIRAS LINHAS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. Vol.2. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2006, P.28)

Afinal, como bem frisou o célebre Ministro Aliomar Baleeiro, a forma, em si,
“corresponde a um estágio muito rudimentar do Direito.”
(Voto do, no Recurso Extraordinário n. 75.972/SP, Relator: Ministro Thompson Flores)

Sendo assim, a forma só existe para o atingimento de um fim almejado. E não o inverso.

Não se deve, assim, prestar culto a uma formalidade vazia e oca, invalidando ou anulando atos se, oportunizando-se ao prejudicado a mesma chance que lhe foi suprimida pela inobservância do formalismo, a finalidade do ato puder ser atingida ser prejuízos desproporcionais e desarrazoados aos envolvidos.

Assim, se a intimação de que trata o §2o-A do art.27 da Lei 9.514/1997 tem como finalidade oportunizar ao devedor fiduciante o exercício do seu direito de preferência na arrematação do bem levado a leilão extrajudicial, não há razão para desconstituir a decisão que visou justamente devolver ao mutuante constituído em mora a oportunidade que lhe foi furtada, qual seja, a de exercer o invocado direito de preferência, depositando em juízo o preço pago pelo arrematante.

Afinal, tivesse a agravante sido regularmente intimada das datas e horários dos leilões, o direito de preferência por ele reclamado somente poderia ser exercido através da oferta de um lanço igual ao do vencedor do certame, oportunidade exatamente idêntica à que lhe está sendo dada pela decisão agravada.

Vale ainda frisar que o fato de ter sido deferida à parte agravante, initio litis, em medida antecipatória, o direito de manter-se na posse do imóvel até deliberação final, certo é que tal
decisum
foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1001067-68.2021.8.11.0000, de relatoria desta Desembargadora, ainda não julgado.

Vale ainda lembrar que, consoante preceitua o §4o do já citado art.27,
“nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor
entregará ao devedor a importância que sobejar
, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil.”

Assim, nada impede que a agravante se valha do valor remanescente do produto da venda que lhe fora restituído e acresça o necessário para atingir o valor da arrematação.

O que não se pode admitir é que o devedor permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha tentar obter uma sobrevida em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação há mais de meio ano e, ainda assim, se encontra privado do uso e gozo do bem.

Não vislumbrando, enfim, qualquer desacerto na decisão agravada, mantenho-a irretocável.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021